Tribunal: TJPA
Processo: 0801086-58.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801086-58.2022.8.14.0091

APELANTE: ADONIS PEDROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE, FRACIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO §4º. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação interposta por ADONIS PEDROSA DE SOUZA contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II – Questões em discussão

Insuficiência probatória; alegada ausência de posse direta do entorpecente; pedido de desclassificação para porte para consumo pessoal; e pleito de reconhecimento do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III – Razões de decidir

A prova dos autos é robusta e coerente: laudo toxicológico definitivo, auto de apreensão e depoimentos policiais harmônicos e prestados sob contraditório, aptos a sustentar a condenação.

A tentativa de descarte da droga no momento da abordagem configura domínio do fato, tornando irrelevante a alegação de que a substância foi encontrada em imóvel de terceiro.

A forma fracionada de acondicionamento (82 invólucros), a apreensão de dinheiro e as circunstâncias da prisão evidenciam o tráfico, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A multiplicidade de registros criminais, aliada à natureza e à quantidade da droga, revela
dedicação habitual a atividades criminosas
, inviabilizando o redutor do §4º do art. 33.

Prevalece o entendimento do
STJ
e do
STF
de que a
conduta social, antecedentes, reincidência, concurso de agentes, quantidade e circunstâncias da apreensão, bem como ações penais em curso
, podem servir de base concreta para afastar a minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC 515.327/MG;
STF, HC 209.928 AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022).

Regime semiaberto mantido e inviável a substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, CP).

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento:

São válidos os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e corroborados, para embasar condenação por tráfico.

A tentativa de descarte de droga configura domínio do fato e autoriza a condenação.

A multiplicidade de registros criminais, circunstâncias da apreensão e quantidade de droga são elementos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado (§4º, art. 33, Lei nº 11.343/06).

V – Jurisprudência citada

STJ, HC 206.282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/05/2015;
STJ, AgRg no AREsp 2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 11/11/2024;

STJ, AgRg no HC 515.327/MG, Quinta Turma, j. 22/10/2019;

STF, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta por ADONIS PEDROSA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA (ID nº 25510793), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Consta dos autos que,
no dia 19 de novembro de 2022, por volta das 10h30min
, o apelante foi
preso em flagrante
por policiais militares no momento em que
adquiria e trazia consigo drogas destinadas à comercialização
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.
Na diligência, realizada em endereço localizado na 5ª Rua, próximo ao restaurante do Samuel, os agentes encontraram o acusado na companhia de “Cabecinha”, João Fernandes (tio do réu e proprietário do imóvel) e de outro indivíduo não identificado. Ao perceber a presença policial, o réu
tentou se desfazer do entorpecente
, lançando-o por cima do muro, sendo apreendidos
82 invólucros de substância semelhante a óxi e a quantia de R$ 431,00.

Inconformada, a Defesa interpôs
Apelação (ID nº 25510795)
, sustentando, em síntese a
fragilidade das provas
, a
ausência de posse direta do entorpecente
,
pedido de desclassificação
para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, e
revisão da dosimetria
.

O Ministério Público, em
contrarrazões (ID nº 25510800)
, refutou as teses defensivas, afirmando que os elementos colhidos são harmônicos e suficientes para embasar o decreto condenatório. Argumentou que os
depoimentos policiais gozam de presunção de veracidade
, especialmente quando corroborados por outras provas, como a
apreensão da droga e do dinheiro
, e que a tentativa do réu de se desfazer do entorpecente confirma sua ciência e dolo na prática do crime. Pugnou, ao final, pelo
desprovimento do recurso
.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, por sua vez, em parecer de ID nº 27370077, opinou pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, destacando que a sentença se encontra devidamente fundamentada, com provas robustas da materialidade e autoria.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões:

(i) alegada
insuficiência de provas
;

(ii) tese de ausência da
posse da droga
pois esta foi encontrada
em residência de terceiro
;

(iii)
pedido de desclassificação
para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e

(iv) pleito subsidiário de
aplicação da causa de diminuição de pena
do art. 33, §4º, da referida Lei.

I – Da alegada insuficiência de provas

Sustenta a Defesa que a condenação do apelante baseou-se unicamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, sem outras provas materiais, razão pela qual pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não procede.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 25510653), pelo laudo toxicológico definitivo (ID 106725207), que identificou a substância como
cocaína (benzoilmetilecgonina)
, e pelos demais documentos que integram o inquérito e a instrução judicial.

A
autoria
, por sua vez, decorre do conjunto de provas colhido sob o crivo do contraditório. Os policiais militares
Thiago da Silva Frazão
e
Luciano Souza de Oliveira
foram firmes e coerentes ao relatar que receberam denúncia sobre tráfico na residência do réu e, ao chegarem ao local, visualizaram o apelante em atitude suspeita,
jogando uma sacola plástica por cima do muro
— a qual, ao ser recolhida, continha
82 invólucros de substância entorpecente e R$ 431,00
em espécie.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a plena validade dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos entre si e prestados em juízo, sob contraditório, como se vê:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
(...) (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (grifo não autêntico).

No caso, não se constatam contradições ou indícios de má-fé que comprometam a credibilidade dos relatos, os quais estão em harmonia com as demais provas materiais.

A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, alegando perseguição policial,
não encontra respaldo em qualquer elemento dos autos
, revelando-se isolada diante da robustez do conjunto probatório.

Dessa forma, a tese de insuficiência de provas não merece prosperar.

II – Da alegação de posse da droga em residência de terceiro

A Defesa argumenta que o entorpecente foi encontrado em imóvel pertencente a seu tio, João Fernandes, buscando afastar a posse e, consequentemente, a autoria.

A tese igualmente não procede.

Embora a residência seja de terceiro, o conjunto fático-probatório revela que o apelante
mantinha vínculo direto com a substância apreendida
, tendo sido visto
no ato de lançá-la para o terreno vizinho
no momento da abordagem.

A caracterização do tráfico independe da apreensão de drogas em poder direto do agente, bastando que reste comprovado o liame subjetivo com a substância ou a conduta de guarda e transporte. Tal comportamento demonstra
pleno domínio do fato e consciência da ilicitude
, sendo irrelevante que a apreensão tenha ocorrido em local de propriedade de outro.

A negativa do réu não encontra suporte no conjunto probatório, que demonstra a tentativa de
descarte

da droga no momento da abordagem policial, comportamento condizente com a traficância.

A tentativa de descarte do material entorpecente constitui indício relevante de autoria, compatível com a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA . CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. TENTATIVA DE DESCARTE DA DROGA. TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação criminal interposta por Caique Wesley Queiroz Nogueira contra sentença condenatória que o reconheceu culpado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 583 dias-multa no valor mínimo. O réu busca sua absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, sustentando que a droga apreendida não lhe pertencia e que inexiste prova da traficância. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) verificar a credibilidade dos depoimentos dos policiais como meio de prova para a decisão condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas documentais e periciais, como o auto de exibição e apreensão e o laudo químico-toxicológico, demonstram de forma coesa e harmônica a prática do delito de tráfico de drogas pelo réu. 4. A palavra dos agentes públicos, dotada de fé pública, possui presunção de veracidade, especialmente quando apresentada de maneira consistente e em conformidade com o restante do conjunto probatório. 5 . Não se identificam razões para desacreditar os depoimentos dos policiais, sendo que a defesa não apresentou elementos concretos capazes de infirmar sua idoneidade. 6.
A negativa do réu não encontra suporte no conjunto probatório, que demonstra a tentativa de descarte da droga no momento da abordagem policial, comportamento condizente com a traficância.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e corroborados por outras provas, constituem meio idôneo para embasar a condenação criminal . 2. A tentativa de descarte de substância entorpecente em circunstâncias que evidenciem o tráfico constitui elemento probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art . 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe 11/11/2024 . (TJ-SP - Apelação Criminal: 15002948120248260601 Socorro, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 17/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/01/2025)

Assim, demonstrada a relação direta do réu com o entorpecente,
não há como reconhecer a alegação de posse em residência de terceiro
.

III – Do pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006

A defesa sustenta que a quantidade de droga apreendida (23,5 g de cocaína) não seria suficiente para caracterizar o tráfico, podendo enquadrar-se como porte para uso próprio.

Não assiste razão.

A
forma fracionada de acondicionamento
da substância — 82 embalagens individuais —, a
natureza altamente lesiva da cocaína, do
dinheiro em espécie
,
e o
contexto da apreensão
(denúncia de tráfico, tentativa de fuga e descarte da droga) são elementos que
evidenciam a destinação comercial
da substância, não deixando espaço para o reconhecimento de
uso próprio
; a moldura probatória aponta finalidade alheia ao consumo pessoal.

A jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a quantidade de droga, aliada às circunstâncias da apreensão e ao comportamento do agente, pode indicar o propósito de tráfico, afastando a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL . AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n . 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir 4 .
A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal.
A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n . 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido .Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;Súmula n . 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024 . (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

Portanto, inexistem elementos que autorizem a desclassificação pretendida.

IV – Da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06

O §4º do art. 33 da Lei de Drogas estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente
seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa
, abrangendo, portanto, o
traficante ocasional ou individual
, que não faz do crime meio de vida. Os requisitos são de natureza
subjetiva e cumulativa
, de modo que a ausência de qualquer deles inviabiliza a aplicação da benesse:

Tese 22: A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

No caso dos autos, a certidão de antecedentes criminais do apelante revela
diversos registros de processos penais
instaurados em seu desfavor, por condutas de natureza semelhante, denotando
vínculo reiterado com o ambiente delitivo
.
Esse dado — ainda que não decorrente de condenações definitivas — constitui
indício concreto de dedicação a atividades criminosas
, o que inviabiliza o reconhecimento do redutor.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente reconhecido que
ações penais em curso
podem ser consideradas como elementos de convicção suficientes para afastar a minorante,
sem que isso importe violação à presunção de inocência
, pois não se trata de atribuir culpa por outro fato, mas de aferir o grau de envolvimento do agente com a criminalidade.

Consoante julgado paradigmático:

1. É cediço que para a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, o condenado deve preencher, cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto à não aplicação do redutor, haja vista a verificação de registros criminais anteriores em desfavor dos réus, indicando sua dedicação à atividade criminosa, fundamento que justifica o afastamento da benesse.”
(
STJ, AgRg no HC 515.327/MG
, Quinta Turma, j. 22/10/2019).

Com esse entendimento, o STJ
relativiza a regra da Súmula 444
, que impede o uso de inquéritos e ações penais em andamento para agravar a pena-base,
admitindo, porém, sua valoração no exame da dedicação criminosa
, requisito autônomo e de índole subjetiva do §4º do art. 33.

De fato, a
dedicação a atividades criminosas
não se confunde com maus antecedentes nem com reincidência. Trata-se de juízo voltado à
realidade da conduta e do modo de vida do agente
, que pode ser aferido a partir de elementos concretos, ainda que sem condenação definitiva.

A
posição do STJ tem prevalecido na prática jurisdicional
, por reconhecer que o conceito de “dedicação a atividades criminosas” é
mais amplo que primariedade e bons antecedentes
, permitindo que
outros feitos penais em curso componham o juízo de valoração acerca do modo de vida do agente
.

No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
, em julgado mais recente, reconheceu que
diversos fatores objetivos
— como a
conduta social
, os
maus antecedentes
, a
reincidência
, o
concurso de agentes
, a
quantidade e natureza das drogas apreendidas
, as
circunstâncias da apreensão
e a
existência de ações penais em curso
—
podem servir de base legítima para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
, desde que devidamente motivado pelo julgador:

“A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.” (
STF, HC 209.928 AgR
, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/03/2022).

Assim, a orientação prevalente nas Cortes Superiores admite que a aferição da “dedicação a atividades criminosas” seja feita a partir de
um conjunto fático concreto
, e não exclusivamente por condenações transitadas em julgado,
desde que a motivação seja específica e individualizada
.

No presente caso, a multiplicidade de registros por crimes análogos, especialmente envolvendo entorpecentes, demonstra
padrão de reiteração delitiva
e
envolvimento habitual com o tráfico de drogas
, razão pela qual
não se mostra cabível o reconhecimento da minorante
.

A interpretação aqui adotada não afronta a presunção de inocência, pois não há imputação de culpa em outros processos, mas apenas o reconhecimento,
com base em dados objetivos da vida pregressa
, de que o apelante
não se enquadra no perfil de traficante eventual que a norma visa privilegiar
.

Assim,
mantenho o afastamento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, conforme decidido na sentença de origem.

V – Do regime prisional e da substituição da pena

A pena definitiva fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão mínima legal, mostra-se
adequada e proporcional
à gravidade concreta da conduta e ao grau de reprovabilidade evidenciado nos autos.

O
regime inicial semiaberto
foi corretamente estabelecido pelo Juízo de origem, à luz do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, considerando-se o quantum da pena e a circunstância de não se tratar de réu inteiramente desvinculado de atividades criminosas.

A gravidade da conduta, a pluralidade de registros de envolvimento em ilícitos e a natureza do entorpecente apreendido (cocaína) afastam qualquer possibilidade de mitigação do regime ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, porquanto não preenchidos os requisitos cumulativos exigidos em lei.

A aplicação de penas alternativas em delitos de tráfico, ainda que desprovidos de violência ou grave ameaça, somente se justifica em hipóteses excepcionais, nas quais reste demonstrada a
total ausência de periculosidade social e de envolvimento habitual com o comércio ilícito
, o que não se verifica no caso em apreço.

Assim,
mantém-se integralmente a sentença recorrida
, tanto no tocante à pena quanto ao regime de cumprimento.

Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se
a condenação de ADONIS PEDROSA DE SOUZA
como incurso no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa
, na forma fixada na sentença.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025